Tribunal: STF
Processo: ARE 752970
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. BAIXA IMEDIATA À ORIGEM. PRECEDENTES. 



    1. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, sendo inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 



    2. A interposição de sucessivos recursos com nítido intuito protelatório é prática repudiada no âmbito desta Corte, dando ensejo à imediata baixa dos autos, independentemente da publicação desta decisão e do seu respectivo trânsito em julgado. Precedentes: ARE 665.384-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/09/2012; AI 727.244-AgR-ED-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 19/10/2012; AI 746.016-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 11/02/2010; e AI 362.828-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 06/10/2006.



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE PROSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO COMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A REFORMATIO IN PEJUS. PARCIAL PROVIMENTO”.



    4. Embargos de declaração NÃO CONHECIDOS, com determinação de baixa imediata.